Tribunal: TJMT
Processo: 1005378-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005378-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (AGRAVANTE), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (AGRAVADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O arbitramento dos alimentos provisórios em Ação em que se discute a existência de filiação socioafetiva exige ampla dilação probatória para o esclarecimento adequado do caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005378-34.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação de Reconhecimento de Relação Socioafetiva c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a antecipação da tutela de urgência em que a autora pleiteava alimentos provisórios de R$20.000,00 por mês.

Alega que seu genitor
(falecido em 22-12-1996)
foi casado com a agravada e que foi criada por eles desde quando tinha 1 ano e 8 meses de idade, portanto é filha socioafetiva dela (agravada), até porque foi assim reconhecida na Escritura Pública de Doação da área rural de 5.429,2541ha, em conjunto com os demais irmãos e sem qualquer distinção.

Aduz que a agravada e seu irmão Sinobilino Mano de Carvalho Filho utilizaram-se de instrumento público e particular, já revogado, para transferir um imóvel rural pertencente a ela para o nome dele, o que a levou a ajuizar a Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 1000354-66.2023.8.11.0051.

Argumenta que está com 73 anos de idade, foi diagnosticada com doença grave (câncer nos pulmões com metástase), e necessita dos alimentos para prover o próprio sustento.

Assegura que os documentos apresentados comprovam de forma inconteste a filiação socioafetiva.

Afirma que diversos parentes, irmãos, sobrinhos, tentaram convencê-la a aceitar a proposta de R$10.000,00 e mais 15ha de um imóvel rural para desistir de todos os seus direitos.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 162270684.

Contraminuta no ID. 164991685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a concessão de alimentos provisórios de R$20.000,00 mensais.

Alega na inicial da Ação que seu pai foi casado com a agravada e que ela (agravante) morou com ambos desde quando tinha 1 ano e 8 meses de idade.

Aduz que saiu de casa aos 18 anos para morar nos Estados Unidos, onde trabalhou como doméstica por 30 anos. Acrescenta que, quando seu pai faleceu, recebeu de herança uma área rural de 477,8968 hectares, desmembrada dos 5.429,2541ha, localizada em Campo Verde-MT.

Ressalta que a agravada e seu meio-irmão Sinobilino Mano de Carvalho Filho a convenceram a vender sua cota por valor bem abaixo do preço real do imóvel e se utilizaram de Procuração fraudulenta para transferi-lo para ele (Sinobilino).

Busca o reconhecimento do vínculo socioafetivo com a agravada, e consequente averbação em sua certidão de nascimento.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Apesar da relevância dos argumentos da agravante, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - POSSE DO ESTADO DE FILHO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
. 1. Nos termos do arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos necessários para se viver de modo compatível com a condição social do alimentando é recíproco entre pais e filhos. Como não poderia ser diferente - sob pena de colisão com o art. 227, § 6º, da CF/88 - a lei não diferencia estas relações paterno-filiais, de forma que, em tese, tanto os filhos biológicos e adotivos quanto os socioafetivos têm o direito de receber alimentos e o dever de prestá-los aos pais. 2.
O reconhecimento da filiação socioafetiva exige a demonstração da voluntariedade no reconhecimento da relação paterno-filial, sobretudo com expressões públicas de afeto e cuidado, além da "posse de estado de filho", de forma sólida e duradoura. 3. Diante da controvérsia das questões fáticas, revela-se imprescindível a dilação probatória
.
(TJMG, AI n. 10000205901358001, relator Wagner Wilson, julgamento em 27/5/2021, 19ª Câmara Cível, publicação em 1º/6/2021).

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023